Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700549-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DIENE TAVARES PEREIRA DESPACHO ID 18243408. Nada a prover, uma vez na decisão objeto do ID 17439295 julguei prejudicado o presente recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator